Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737531-64.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO ISAIAS MARQUES NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REVERTIDA JUDICIALMENTE. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO SUB JUDICE. PROMOÇÃO REALIZADA CERCA DE SEIS ANOS DEPOIS MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrente, Policial Militar, pretende a condenação do recorrido a promover-lhe à graduação de 1o Sargento, bem assim ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da preterição em razão de sua condição sub judice. O pedido foi julgado improcedente na origem. O recorrente defende preencher os requisitos para a promoção por preterição, pugnando pela reforma da sentença. O recorrido argui prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que o recorrente não preenche os requisitos legais para a promoção por preterição. II. Prejudicial de prescrição. O prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no Decreto no 20.910/32, o qual, em seu art. 1o, estabelece a incidência da prescrição quinquenal. 3. Somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação judicial (ocorrido em 2018), em que o autor pugnou pela anulação do ato que o reprovou no teste de aptidão física do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e pela sua permanência definitiva nos quadros da PM/DF, nasceu o direito de exigir a promoção em ressarcimento de preterição, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período compreendido entre o término da conclusão do Curso de Formação e a promoção na carreira. Prejudicial de prescrição rejeitada. III. Com efeito, o cerne da controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente teria direito à promoção por ressarcimento de preterição, considerando a alegada promoção tardia a Soldado PMDF de 1a Classe, publicada no Boletim do Comando Geral n. 114, de 20/06/2006, a qual, segundo alega, deveria ter ocorrido em 28/07/2000, quando concluiu o Curso de Formação de Soldado 1a Classe. Em consequência, não teria tido oportunidade de participar de concurso interno para Cabo, porque, dentre outros requisitos, era necessário ser Soldado de 1a Classe, posição alcançada posteriormente. IV. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte recorrente na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa. Com efeito, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 454) que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação" (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017). V. Ademais, embora alegue que desde 2006 as promoções ocorram apenas por antiguidade, o pleito da parte recorrente tem origem em fatos anteriores, sendo, portanto, regido pelo disposto na Lei 7.289/84, a qual requeria a aprovação em concursos internos para a promoção, a depender do oferecimento de vagas e regulamentos (artigos 60 e 61). Assim, não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovação em seleções da qual não participou. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1332244, 07448277420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021; Acórdão 1315246, 07448268920198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021; Acórdão 1308672, 07075788320198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. VI. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. VII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1385950, 07375316420208070016, Relatora: MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. O recorrente requereu a gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter como arcar com as custas e demais despesas processuais. Assim, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o ressarcimento pleiteado está respaldado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cita dispositivos das Leis ns. 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) para fundamentar o alegado direito. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor de promoção por ressarcimento de preterição, considerando a alegada promoção tardia a Soldado PMDF de 1a Classe, a qual deveria ter ocorrido em 28/07/2000, ocasião em que concluiu o Curso de Formação de Soldado 1a Classe. Nota-se que o acórdão analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovações em seleções das quais não participou. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Acrescente-se que o acórdão está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme tese estabelecida no Tema n. 454/STF: “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação”. Em face do exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF